Tribunal: TJES
Processo: 0001216-64.2011.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001216-64.2011.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DO CARMO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS – DOSIMETRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

2.
“D
iante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

3.
P
ertinente aplicar,
in casu
, a fração de 1/6 para as mencionadas agravantes, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, eis que a fundamentação apresentada pelo MM. Magistrado para aplicar a fração de 1⁄4 não demonstra elementos que extrapolem a previsão legal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001216-64.2011.8.08.0049

APELANTE: TIAGO DO CARMO E ALEX NASCIMENTO MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO

Como relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
TIAGO DO CARMO E ALEX NASCIMENTO MATOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante
nos autos da Ação Penal n. 0001216-64.2011.8.08.0049, que, após deliberação do Tribunal do Júri, declarou a condenação dos apelantes à pena de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art.121 parágrafo 2º, incisos I e IV c/c art.14, inciso II (Alex) e art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II (Tiago), todos do Código Penal.

Em suas razões de apelação (ID 7278113 e 7278122), pleiteiam os apelantes, em síntese: i) a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por ter proferido decisão manifestamente contrária a prova dos autos; e ii) a fixação da pena no mínimo legal. Por fim, a defesa de Tiago prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso em Id 7278126, sendo neste mesmo sentido o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 8187115).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

No presente caso, verifico que o reconhecimento do
animus necandi
dos apelantes, com relação ao delito que lhes fora imputado, encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos. Vejamos:

A inicial acusatória narra que no dia 17 de junho de 2009, ALEX e um homem conhecido como "V", a mando de TIAGO DO CARMO, utilizando-se de 01 (uma) pistola, que não foi apreendida, empreenderam tentativa em ceifar a vida da vítima LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo "CABELINHO", disparando 5 (cinco) vezes e acertando 2 (dois) disparos no ofendido, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesões corporais a fls.72, que só não o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Aponta a inicial, ainda, que o delito foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima e motivado pelo tráfico de drogas local.

Após o transcurso processual, os recorrentes foram condenados pela prática do delito a eles imputado.

A
materialidade
e a
autoria
restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial as fls. 13 e Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 82., bem como através de depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Nesses termos, o depoimento das testemunhas foram em tudo harmônicos e congruentes ao narrar os fatos, sendo especialmente importante destacar o depoimento prestado pela vítima em sede judicial (fl. 260):

“Que os fatos narrados da denúncia são verdadeiros; Que o depoente recebeu um telefonema de TIAGO lhe oferecendo drogas gratuitamente e pedindo que fosse encontrá-lo no Bairro Vila Betânia; que sabe que foi Tiago que lhe telefonou porque ele se identificou; Que o depoente foi a Vila Betânia, mas não havia ninguém, tendo recebido outra ligação de Tiago, que bravo, lhe perguntava porque não tinha ido e dizia que o pessoal estava no ponto de ônibus em bananeiras, razão pela qual se dirigiu até o local; Que ao chegar, não encontrou ninguém, mas logo chegou “V” e Alex numa motocicleta; Que “V” é quem conduzia a moto, estando Alex na garupa; que “V” é o chefe do tráfico e é ele quem manda drogas para Tiago; [...] Que era normal Tiago convidar o depoente para lhe dar drogas gratuitamente, pois o depoente comprava muito com ele; que “V” desceu da moto e abordou o depoente dizendo: "demorou em"; Que Alex se aproximou e começou a conversar com o depoente dizendo que as meninas ainda não tinham chegado com a mercadoria que Thiago iria lhe dar; que Alex tentava distrair o depoente para que não olhasse para “V”; Que “V” então sacou a arma e atirou contra o depoente; Que “V”, chefe do tráfico, queria matar o depoente por causa de sua amizade com Douglas, outro traficante, com o qual o depoente também comprava drogas e participava de algumas festas; Que diz isso por que “V” lhe chamou de traíra; Que antes destes fatos, o depoente conversava e usava drogas com Felipe, o qual passou a lhe falar várias coisas, dentre elas a intenção de “V” matar Douglas e que ele já tinha matado Leandro Beirute, vulgo Bibi"; Que acha que tudo isso levou “V” a querer a morte do depoente; Que o depoente foi atingido por 2 tiros, um na cabeça e um no braço; Que não morreu porque correu e também porque pediu ajuda no bar chaminé, onde chamou a polícia que lhe socorreu".

E, como bem ponderado pela D. Promotora de Justiça em suas contrarrazões, o fato da vítima ter mudado a sua versão dos fatos por meio de uma carta e vídeo, entregues a defesa do acusado Tiago e juntadas nos autos logo antes do julgamento da demanda, não é o suficiente para invalidar a narrativa adotada pelo Tribunal do Júri. Isso porque não se descarta a possibilidade de ameaça – como exposto pela própria vítima em seu depoimento policial – e também porque há o depoimento de outras testemunhas que corroboram a versão apresentada na denúncia.

Nesse sentido, a testemunha Douglas da Silva Lonardelli, em Juízo, (fls. 233) informou que:

"confirma o depoimento prestado na esfera policial de fls. 89/9I; Que os fatos narrados na denúncia as verdadeiros; Que o acusado Alex disse para o depoente que queria matar o “Cabelinho", sendo que neste momento o acusado Tiago estava junto, mas não disse nada; que se recorda de que Alex disse para o declarante que se “Cabelinho" parasse de vender drogas não iria matá-lo, mas se “Cabelinho" continuasse vendendo drogas, iria matá-lo, sendo este o contexto do momento em que ouviu o acusado Alex dizendo que iria matar “Cabelinho"; [...]”

Nesse cenário, entendo que há provas a embasar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, sendo
inviável acolher a tese defensiva de julgamento contrário às provas dos autos.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena de forma conjunta a ambos os apelantes, considerando que possuem condições pessoais semelhantes.

O MM. Magistrado fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão por considerar como desfavorável a
culpabilidade
, eis que
“uma vez que o ilícito fora praticado em via pública, em frente a ponto de ônibus, local de significativa movimentação de pessoas, podendo os disparos realizados cau­sar resultados nefastos sobre terceiros alheios ao ilícito, majorando o risco à segurança coleti­va, merecendo, com isso, diferenciada resposta estatal
”.

Vê-se que para desvalorar a referida circunstância, o D. Magistrado utilizou elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

Entretanto,
em relação ao
quantum
de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

In casu
, considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Assim, a atendendo ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, reformo a sentença para

fixar a pena-base
14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

No mais, destaco que é firme na jurisprudência que “
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ato contínuo, o MM. Magistrado aplicou a agravante prevista no art. 61, II, c, CP, ao réu ALEX, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença. E, em relação ao apelante TIAGO, reconheceu a agravante prevista no art. 62, I, CP,
“[...]
haja vista ser ele o diretor intelectual do ilícito, conforme elementos constantes dos autos, e aquele que coordenou e co­mandou as ações dos demais
[...]”.

Ocorre que entendo pertinente aplicar,
in casu
, a fração de 1/6 para as mencionadas agravantes, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, eis que a fundamentação apresentada pelo MM. Magistrado para aplicar a fração de 1⁄4 não demonstra elementos que extrapolem a previsão legal.

Assim, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de diminuição da pena referente à tentativa, no patamar de 1/3, tendo em vista que a emboscada contra a vítima fora concretizada, sendo ela atingida
por um disparo no crânio e outro no braço, além dos diversos outros contra ela desferidos.

Assim, mantendo a referida fração, eis que amparada em fundamentação idônea e concreta, pelo que torno definitiva a pena em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recurso e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena nos termos acima expostos.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)